Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-92.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011417-92.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO ROSA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 044.130.111-80 (RECORRENTE), P. A. GATTASS - CNPJ: 08.904.446/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011417-92.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1011417-92.2024.8.11.0006

Recorrente:
Diego Rosa de Souza Campos

Recorrido:
P. A. Gattas

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CÍVEL INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO AUTOR. FALHA TÉCNICA DE ACESSO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto por autor contra sentença que, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95 e no Enunciado 20 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da sua ausência na audiência de conciliação realizada por videoconferência. O recorrente sustenta que não conseguiu ingressar na sala virtual por falha técnica no acesso, fato comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação por videoconferência, quando justificada por falha técnica de acesso devidamente comprovada, pode ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95 autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, o que não se verifica no presente caso.

4.

A parte autora apresentou justificativa tempestiva e comprovou documentalmente a tentativa frustrada de ingresso na sala de audiência virtual, o que afasta os efeitos da contumácia.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que falhas técnicas de conexão à internet, devidamente justificadas, não autorizam a extinção do feito, especialmente diante dos princípios da informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

6.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

7.

Sendo a audiência exclusivamente conciliatória e, ausente prejuízo à parte contrária, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação por videoconferência, quando justificada por falha técnica de acesso devidamente comprovada, não enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

A extinção do feito com base no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 exige ausência injustificada, o que não se verifica quando há elementos nos autos que demonstram tentativa de participação e obstáculo técnico.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXV e LV; Lei no 9.099/95, artigos 2o, 13, § 1o, 51, inciso I e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Cível Inominado n.o 1001540-74.2020.8.11.0037, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 30/03/2021, DJE 01/04/2021; TJMT, Recurso Cível Inominado n.o 1039455-32.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11/11/2024, DJE 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011417-92.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1011417-92.2024.8.11.0006

Recorrente:
Diego Rosa de Souza Campos

Recorrido:
P. A. Gattas

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Diego Rosa de Souza Campos
.

Ação:
de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT
.

Sentença (
Id. 323814935): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no

artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id. 323814938): requer a anulação da sentença com o prosseguimento do feito. Defende que a ausência na audiência de conciliação se deu pela dificuldade de entrar na sala virtual.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011417-92.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1011417-92.2024.8.11.0006

Recorrente:
Diego Rosa de Souza Campos

Recorrido:
P. A. Gattas

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95,
em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

O recorrente, em suas razões recursais, argumenta que a decisão cerceou seu direito de defesa, uma vez que a ausência foi causada por dificuldades técnicas.

Da análise dos autos, verifica-se que, conforme certidões de Id’s. 323814933 e 323814934, o autor entrou em contato com a oficial de justiça 10 minutos antes do horário agendado para inicio da audiência, informando a dificuldade de adentrar à sala através do link disponibilizado.

Dessa forma, considerando que se trata de uma audiência de conciliação a ser realizada por videoconferência, os efeitos da contumácia para a parte promovente devem ser afastados
, tendo em vista que foi comprovada a falha técnica de acesso e justificada a ausência.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALHA NA CONEXÃO COM A INTERNET. PRESENÇA DA PARTE AUTORA POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO DE APLICATIVO DE CONVERSA “WHATSAPP”. EXERCÍCIO DOS DIREITOS PROCESSUAIS DE ACESSO À JUSTIÇA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – A impossibilidade de realização de audiência de conciliação por comprovada falha de conexão com a internet não enseja extinção do feito por contumácia, notadamente quando há provas de que o autor tentou participar do ato. A instabilidade ou a baixa qualidade da internet que prejudiquem a realização da audiência, resultam, por vezes, de fatores alheios à vontade das partes. Nesses casos, devem ser observados os direitos processuais de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, assim como os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade norteadores do processo nos Juizados Especiais, mediante a redesignação da audiência. Assim, descabida a extinção do feito por contumácia, nos termos do disposto no § 1o do artigo 13 da Lei 9.099/95 2 - A presença do autor à audiência de conciliação por videoconferência, por meio de chamada de vídeo do aplicativo de conversa “WhatsApp” e não por meio da sala de conversa da plataforma “Microsoft Teams”, não resultou em qualquer prejuízo a Reclamada. Sentença anulada. Recurso conhecido e Provido. (N.U 1001540-74.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)”.

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA EM TEMPO HÁBIL E RAZOÁVEL – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1039455-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025